Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-08.2026.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001984-08.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PROENCA - CPF: 039.873.061-06 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MARCO TEMPORAL DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de enquadramento funcional, determinando progressão para Classe C a partir da citação. O recorrente, Agente de Apoio dos Serviços do SUS admitido em 26/08/2019, protocolou em 28/08/2025 requerimento administrativo acompanhado de certificado de graduação superior em Direito, pleiteando que os efeitos financeiros da progressão sejam contados desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal para o início dos efeitos financeiros da progressão horizontal à Classe C: se a partir do requerimento administrativo (28/08/2025) ou da citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à progressão funcional restou incontroverso, tendo o servidor preenchido os requisitos temporais (mais de 6 anos de serviço) e de titulação (graduação superior em Direito).

4.

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, em seu art. 33, inciso II, estabelece que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

5.

Os protocolos oficiais expedidos pela Prefeitura Municipal comprovam adequadamente a apresentação do requerimento e do diploma, não sendo crível exigir prova adicional além do recibo oficial emitido pela própria Administração.

6.

O conjunto probatório formado pelo recibo de protocolo oficial, diploma e holerite é coerente, harmônico e suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito.

7.

A omissão administrativa em processar tempestivamente o requerimento não pode prejudicar o servidor, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional horizontal e protocola requerimento administrativo devidamente instruído tem direito aos efeitos financeiros retroativos à data do protocolo do requerimento. 2. O conjunto probatório formado por protocolo oficial, diploma e documentos funcionais é suficiente para comprovar o direito à progressão, invertendo-se o ônus da prova para a Administração demonstrar eventual irregularidade. 3. A mora administrativa no processamento de requerimento de progressão funcional não pode prejudicar o servidor que cumpriu tempestivamente suas obrigações legais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, arts. 32, I, 33, II, e 34, II, "c"; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/09, art. 27

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003955-62.2025.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/03/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1014220-26.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS EDUARDO PROENÇA contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de enquadramento funcional, determinando sua progressão para a Classe C a partir da citação e para o Nível 3 a partir de 26/08/2025.

O recorrente, servidor público municipal no cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, admitido em 26/08/2019, protocolou em 28/08/2025 requerimento administrativo acompanhado de certificado de graduação superior em Direito, pleiteando progressão para a Classe C.

A sentença reconheceu o direito à progressão, mas fixou os efeitos financeiros da progressão de classe apenas a partir da citação, não desde o requerimento administrativo.

O recorrente busca a reforma da decisão para que os efeitos retroativos da progressão de classe sejam contados desde 28/08/2025, data do requerimento administrativo.

O recurso comporta provimento.

O direito do recorrente à progressão funcional restou incontroverso nos autos. Com mais de 6 anos de serviço (admitido em 26/08/2019), preencheu os requisitos temporais para o Nível 3, e com a apresentação do diploma de graduação superior em Direito, atendeu aos requisitos para a Classe C.

A controvérsia recursal cinge-se ao marco temporal do reconhecimento do direito e para o início dos efeitos financeiros da progressão horizontal à Classe C (requerimento administrativo (28/08/2025) ou citação nesta ação).

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, estabelece, em seu art. 34, inciso II, alínea "c", que o pré-requisito para elevação à Classe C, para os cargos de nível médio, é a formação em ensino superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e, em seu artigo 33, dispõe:

"Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,
II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício."

Ademais, o art. 32, inciso I, da mesma Lei Complementar, exige o interstício de 03 (três) anos da Classe B para a Classe C.

Considerando que o servidor ingressou na Classe A em 26/08/2019 e que os interstícios de três anos foram sendo cumpridos sucessivamente, o requisito temporal para a progressão à Classe C restou plenamente satisfeito.

Em que pese o argumento de que não haveria prova suficiente de que o requerimento administrativo de 28/08/2025 teria sido protocolizado conjuntamente com o diploma de graduação, tal argumento não merece acolhimento.

A inicial foi instruída com dois protocolos expedidos pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, ambos em nome de Carlos Eduardo Proença:
Requerimento nº 1079069/25
, datado de 28/08/2025, com o assunto/motivo expresso: "Solicita elevação de nível" e
Requerimento nº 1075066/25
, datado de 25/08/2025", com o assunto/motivo: Encaminha solicitação de elevação de classe/enquadramento e apresenta diploma nível superior".

Seria contraditório e ilógico exigir do servidor prova adicional além do próprio recibo oficial emitido pela Administração, no qual consta expressamente a apresentação do diploma. O ônus da prova, neste caso, inverte-se: caberia ao Município demonstrar que, a despeito do que consta no recibo por ele mesmo emitido, o diploma não teria sido efetivamente apresentado, o que não foi feito.

O diploma de Bacharel em Direito, expedido em 15 de julho de 2020, está devidamente acostado aos autos, confirmando a titulação do recorrente.

A tese municipal de que seriam "meras cópias isoladas sem robustez" não se sustenta diante da análise conjunta dos documentos: recibo de protocolo oficial, diploma, holerite demonstrando o cargo e a classe atual. O conjunto probatório é coerente, harmônico e suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito.

Nesse sentido, a dúvida suscitada pelo Município não encontra respaldo nos elementos dos autos e configura, na prática, uma tentativa de criar obstáculo probatório inexistente para postergar o pagamento de direito legalmente assegurado ao servidor.

O Município de Várzea Grande, ao deixar de processar o requerimento administrativo e de conceder a progressão de classe no prazo adequado, criou a situação que ora pretende utilizar como fundamento para negar a retroatividade dos efeitos financeiros. Tal postura viola os princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. MARCO TEMPORAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerimento administrativo protocolado pelo servidor em 06/09/2023 contém menção expressa à "requer enquadramento conforme certificado em anexo", demonstrando a instrução adequada do pedido perante a Administração Municipal.

2. O princípio da informalidade afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos administrativos, especialmente quando há elementos suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

3. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública.”

(N.U 1003955-62.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. AGENTE DE SAÚDE. PROGRESSÃO VERTICAL (NÍVEL) E HORIZONTAL (CLASSE). TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reenquadramento funcional (Nível 03 e Classe B). O juízo de origem fixou o termo inicial da progressão de classe na data da citação, por suposta ausência de prova da instrução do pedido administrativo, e limitou a progressão vertical ao Nível 02, apesar de o Município ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para o Nível 03 em sua contestação.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o reenquadramento no Nível 03 (a partir de 28/12/2024) e na Classe B (a partir de 28/06/2024), com o pagamento das diferenças retroativas.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional vertical do servidor público opera-se pelo decurso do tempo e preenchimento dos requisitos legais, não podendo a omissão administrativa em realizar avaliações periódicas obstar o direito ao reenquadramento, especialmente quando há reconhecimento do pedido pelo ente público.

2. O termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional por titulação (horizontal) é a data do protocolo do requerimento administrativo, momento em que o servidor comprova perante a Administração o cumprimento do requisito de capacitação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; EC nº 113/2021; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande/MT nº 3.507/2010, art. 34.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, AgInt no REsp nº 2.101.968/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2020.”

(N.U 1014220-26.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Como o recorrente protocolou requerimento administrativo em 28/08/2025, apresentando o certificado de graduação que o qualifica para a Classe C, em observância à norma do art. 33 da LC nº 3.507/2010, deve ser reconhecido como implementados os requisitos para a Classe C, a partir do requerimento administrativo, que ocorreu em 28/08/2025, bem como os efeitos financeiros dela decorrentes a partir de tal data.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para que o enquadramento do recorrente na Classe C produza efeitos a partir de 28/08/2025 (data do protocolo do requerimento administrativo), inclusive financeiros, com pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento tardio até a sua efetiva implementação.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 c.c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026